Tribunal: STF
Processo: RE 303673
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Agregação. Gratificação
de produtividade.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a
estabilidade financeira - que é o que ocorre no caso - não se
confunde com o instituto da agregação e não viola o princípio
constitucional da vedação de vinculação ou equiparação de
vencimentos (art. 37, XIII, da Constituição em sua redação
originária), porquanto não há nele vinculação entre dois cargos
distintos, mas, sim, a percepção de vencimentos, a título de
vantagem pessoal, no mesmo cargo.
- No tocante à alegação de ofensa ao artigo 37, XIV, da
Constituição em sua redação originária, não há, por parte do
recorrente, qualquer demonstração de que ocorra, no caso,
gratificação sobre gratificação, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, em se tratando de gratificação de produtividade sobre
vencimentos em que se leve em conta a incorporação da agregação.
- Falta de prequestionamento das demais questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, com exceção à
relativa ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna.
- Tem razão, porém, o recorrente no que concerne à ofensa
ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, porquanto esta Corte já firmou
o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, em
contraposição, portanto, à orientação seguida pelo acórdão recorrido
que nele se fundou para sustentar que a lei nova não poderia ferir o
direito adquirido à incorporação da agregação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.